Tribunal: TCU
Processo: 028.384/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Mera petição interposto por Gustavo Cabral Soares,Romero Magalhaes Ledo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 656/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de peça nominada "pedido de reexame" interposto por Gustavo Cabral Soares e Romero Magalhaes Ledo contra os termos do Acórdão 6809/2025-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração apresentado pelo ora recorrente contra os termos do Acórdão 1263/2024-TCU-Segunda Câmara . considerando que, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 286 do RI/TCU, cabe pedido de reexame contra decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos, em no presente processo, trata-se de tomada de contas especial, não sendo aplicável à espécie o recurso pretendido. considerando que não é possível receber o expediente em exame como recurso de reconsideração, pois tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo por parte do requerente, conforme exposto acima, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno. considerando, ainda, não ser cabível a interposição de recurso de reconsideração em face de acórdão que apreciou recurso de reconsideração, em razão de inadequação, nos termos do art. 278, § 4o, do RITCU, bem como o parecer da AudRecursos, pelo não conhecimento da peça 150 (R002). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em receber a peça apresentada por Gustavo Cabral Soares e Romero Magalhães Ledo (R002, peça 150) como mera petição e negar-lhe seguimento, em razão de sua inadequação para combater deliberação que apreciou recurso de reconsideração anterior, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, devendo o processo prosseguir com as providências necessárias ao cumprimento do acórdão condenatório, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.384/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo Cabral Soares (XXX.475.464-XX); Prefeitura Municipal de Itacuruba - PE (10.114.502/0001-05); Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX). 1.2. Recorrentes: Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX); Gustavo Cabral Soares (XXX.475.464-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacuruba - PE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ary Queiroz Percinio da Silva (17.509/OAB-PE), representando Romero Magalhaes Ledo; Ary Queiroz Percinio da Silva (17.509/OAB-PE), representando Gustavo Cabral Soares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.